Tribunal: STF
Processo: HC 207916
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado, em favor de Paulo Jardel Povoa Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Examinados os autos, decido.



    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus(art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF)e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Presidente



Documento assinado digitalmente